Tribunal: TJMT
Processo: 1030254-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030254-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JOAO LOSANO EUBANK DE CAMPOS - CNPJ: 01.349.588/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS NO PRAZO DE 15 DIAS – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO AGRAVADO – INADIMPLEMENTO DA AGRAVANTE – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER COERCITIVO LEGAL – FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA/FINANCEIRA DO DEVEDOR/AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA NESTE AGRAVO – INVIABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO SINGULAR - AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou que a Requerida/Agravante fornecesse os produtos e os serviços contratados, eis que inquestionável o cumprimento da avença por parte do Agravado e a inadimplência contratual da Agravante, cabendo a imposição de multa diária com limitação também imposta.

Cabe àquele que impugna a justiça gratuita da parte adversa, a demonstração de que o deferimento da benesse não seria viável, destacando-se que o benefício deferido possui natureza precária e é válido apenas para que se garanta o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, sem que seja necessário o pagamento de custas.

Mostra-se descabido, no caso, o pedido de condenação por sucumbência recursal em agravo, eis que não houve fixação anterior de honorários pelo Juízo “a quo”, assim, não há o que majorar, sendo inaplicável o disposto no artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID. Num. 195804174),

interposto por
T7 SOLAR ENERGY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de
Ação de obrigação de entregar coisa certa c/c danos materiais e morais nº 1002615-73.2023.8.11.0028
, proposta por
JOÃO LOSANO EUBANK DE CAMPOS
,
DEFERIU
a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida forneça os produtos e serviços contratados pelo requerente (id 133759448), no prazo de 15 dias. Em se tratando de obrigação de fazer,
FIXOU
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (u mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. E, ainda,
DEFERIU
a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6ª, VIII do CDC, devendo o requerido trazer aos autos o contrato.

Primeiramente, a Requerida/Agravante declara que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da saúde financeira da empresa; destacando que a empresa fechou negativamente entre os meses de janeiro a abril/2023, totalizando valores negativos de R$ -564.234,03 ((quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e trinta e quatro reais e três centavos negativos).

Assevera que os benefícios da gratuidade da justiça alcançam as pessoas jurídicas, conforme dispõe a Súmula n.

481 do STJ.

Requer, portanto, a gratuidade da justiça.

No mérito, após comprovar o cabimento e a tempestividade, diz que “(...) O agravado alega que adquiriu do agravante produtos para reservatório de água com aquecimento solar, para abastecimento dos novos quartos de sua pousada. Todavia, aduz que o agravado postergou a instalação e entrega dos produtos. O agravado requereu em sede de tutela antecipada, imediata entrega dos equipamentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”; e que o Juízo “a quo” deferiu a tutela antecipada, conforme já descrito.

Assevera que “(...) É completamente impossível a entrega e a instalação dos produtos em um prazo de 15 (quinze) dias”; que “(...) O prazo de quinze dias para entrega e instalação e o valor da multa fixada pelo descumprimento da determinação judicial é completamente incompatível e excedente com o caso concreto. Todavia, a respeito da multa, restou evidente ser inviável, excessiva e abusiva, pois o magistrado aplicou multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Afirma que “(...) a empresa sofre e enfrenta enormes dificuldades financeiras e consoante ao demonstrado e alegado em petição inicial, por pesquisa juntada no PJE, verifica-se a quantidade de demanda judicial em face do agravante, nas esferas do Tribunal de Justiça, bem como, demandas Trabalhistas”.

Destaca que o valor negativo acumulado ultrapassa meio milhão de reais em apenas quatro meses; que o Juízo “a quo” poderia excluir a multa, nos termos do artigo 537, § 1º do CPC; que “(...) As multas astreintes não possuem natureza jurídica compensatória ou indenizatória, tampouco consubstanciam instrumento de enriquecimento das partes”; e que “(...) pela situação financeira da empresa, que a exclusão da pena pecuniária é a medida que deve ser imposta, mormente tendo em conta que o valor apurado é excessivo, onerando em demasia ao agravante”.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, no que tange à aplicação/condenação em multa diária.

Pede “(...) a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, do preparo recursal, nos termos da Súmula 481 do STJ; b) O conhecimento e provimento do recurso para o DEFERIMENTO a liminar initio litis et inaudita altera pars a fim de determinar a imediata SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA e consequentemente, a reforma a decisão recorrida e que seja excluída a aplicação de multa, por ser a mesma incompatível e excedente ao caso”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso, bem como pela revogação do benefício de justiça gratuita deferido neste agravo. Por fim, requer a condenação da Agravante ao pagamento de ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que
nos autos de
Ação de obrigação de entregar coisa certa c/c danos materiais e morais nº 1002615-73.2023.8.11.0028
, proposta por
JOÃO LOSANO EUBANK DE CAMPOS
em face de
T7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (Requerida/Agravante)
,
DEFERIU
a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida forneça os produtos e serviços contratados pelo requerente (id 133759448), no prazo de 15 dias. Em se tratando de obrigação de fazer,
FIXOU
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (u mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. E, ainda,
DEFERIU
a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6ª, VIII do CDC, devendo o requerido trazer aos autos o contrato.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo deve ser desprovido.

É que não há nenhum motivo plausível para que se imponha a reforma da decisão.

É incontestável que o negócio foi firmado entre os litigantes; e que o Agravado cumpriu sua parte na avença, sendo legal, justo e de direito que ele receba os produtos e obtenha os serviços contratados em maio de 2023.

A partir daí, não há falar em ilegalidade da decisão, sendo viável que o Juízo obrigue que o devedor cumpra com o contratado e estipule prazo para o adimplemento, sob pena de multa, salientando-se que, no caso, inclusive houve limitação máxima da astreinte fixada.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - IMÓVEL ENTREGUE SEM A INSTALAÇÃO DE GÁS CANALIZADO E PONTO DE TELEVISÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO JUDICIAL VÁLIDA.

- Não se admite a conclusão pura e simples de que é inviável a implantação de gás canalizado em imóvel individual, nos termos contratados entre os litigantes, se a prova pericial produzida comprova a viabilidade da pretensão tendo o projeto do imóvel previsto a instalação do implemento.

- Atraso superior ao prazo estabelecido na cláusula de tolerância caracteriza a mora, espécie de inadimplemento contratual que enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela parte inocente.

- A multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer tem caráter coercitivo e, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, pode ser revisada a qualquer tempo, caso tenha se tornado insuficiente ou excessiva. Por cautela e observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se, ex officio, estabelecer-se limite máximo da astreinte fixada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094277-5/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 04/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA - MULTA COERCITIVA - POSSIBILIDADE - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES.

- O art. 806, §1º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o juiz fixar multa pecuniária por dia de atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa certa, independentemente de requerimento da parte.

- Conforme estabelecido no acordo livremente firmado entre as partes e homologado pelo juízo, no caso de inadimplemento, incide a fixação de multa sobre o valor total do acordo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.069532-6/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)”.

Assim, a meu viso, prevalece a decisão combatida:

“(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que acostou aos autos comprovante de pagamento com a empresa requerida, bem como a nota fiscal dos produtos adquiridos.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do CPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida forneça os produtos e serviços contratos pelo requerente (id 133759448), no prazo de 15 dias.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (u mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil”.

Quanto ao pleito de revogação dos benefícios da gratuidade, formulado pelo Agravado, insta salientar que tal benesse foi concedida para este recurso, pontuando-se que a justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, mas para fins de acesso ao duplo grau de jurisdição, considero, neste momento, que a Agravante preencheu os requisitos.

Frise-se que caberia ao Agravado trazer elementos contundentes de ausência de hipossuficiência financeira/econômica do Agravado, e não apenas alegar que ele não teria direito à gratuidade.

No que concerne ao pedido de condenação por ônus de sucumbência, tenho que ele não deve prosperar, pois em sede de recurso de agravo – exceto para o caso de cumprimento de sentença ou outro – em que já se tenha fixação de honorários em primeiro grau – à luz do artigo 85, § 11 do CPC, não é viável a fixação de verba honorária sucumbencial recursal, eis que não é caso de majoração, ou seja, não há o que se majorar, pois não há honorários fixados anteriormente pelo Juízo singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024